Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003376-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIAKUIM DE ARAUJO BARROS - CPF: 730.479.101-20 (APELADO), LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS - CPF: 033.527.241-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO POR PROCESSO PENAL ARQUIVADO POR PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DE 18 ANOS SEM NOVAS OCORRÊNCIAS – TEMA 22/STF – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA – DESPROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exclusão de candidato com base em processo criminal arquivado por prescrição, ocorrido há 18 anos, sem que haja qualquer nova ocorrência desabonadora, viola os princípios da
presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade
, conforme entendimento consolidado no
Tema 22 do STF
.

A Administração Pública deve motivar de forma concreta seus atos, demonstrando a real incompatibilidade da conduta pregressa do candidato com o exercício do cargo, sob pena de nulidade do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos no Mandado de Segurança nº 1003376-65.2023.8.11.0041 impetrado por ELIAKUIM DE ARAÚJO BARROS contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, no âmbito do concurso público de Edital n. 003/2022/SEPLAG/MT para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 221310682).

A sentença recorrida ratificou a liminar anteriormente concedida e determinou a anulação do ato administrativo que desclassificou o impetrante na fase de investigação social, sob o fundamento de que a eliminação se baseou exclusivamente em um processo arquivado por prescrição, reconhecendo, assim, a ilegalidade do ato.

Em suas razões recursais, resumidamente, o Estado de Mato Grosso sustenta que a fase de
investigação social do concurso possui caráter eliminatório e busca aferir a idoneidade moral e conduta social dos candidatos, sendo legítima a eliminação de candidatos com histórico criminal relevante para a função. No caso, a eliminação do candidato apelado se deu em atenção ao disposto no item 18.11 do edital, motivada pela constatação, em investigação social, de um processo criminal anterior, ainda que arquivado por prescrição (id. 221310683).

Em contrarrazões, o apelado alega que o fato que motivou sua eliminação ocorreu há mais de 16 anos e resultou na extinção da punibilidade, não podendo ser utilizado como critério para sua exclusão do certame; ademais, a decisão administrativa carece de fundamentação concreta, violando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral (id. 22130686).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em bem lançado parecer da Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 233572193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que considerou o apelante “não recomendado” na 5ª Fase - Investigação Documental e Funcional do concurso público regido pelo Edital n. 003/2022/SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A referida fase foi assim definida no Edital:

“18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

[...]

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

[...]

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e a Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

[...]

18.9. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

[...]

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:

a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimonio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;
g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar;
h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista;
k) Existência de registros criminais;
l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.12. Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso.

Em matéria de concurso público, o instrumento convocatório vincula
os candidatos e a Administração Pública, de modo que tudo que nele consta deve ser estritamente respeitado.
Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sabe-
se, também, que é legítima a exigência de requisitos de conduta dos candidatos a serem verificados em investigação social de caráter eliminatório, a qual foi contemplada no respectivo edital e tem previsão expressa na Lei Estatutária (Lei Complementar n. 555/2014)
- verbis:

Art. 11
São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

[...]

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;
[...]

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;
[...]

§ 2º Os requisitos para ingresso estabelecidos neste artigo deverão ser comprovados mediante apresentação de documentos, conforme dispuser edital.

No caso, com base no item
18.11, alíneas “g” e “k” e art. 11, incisos III e IX, da LC 555/2014, a Comissão de Investigação Social considerou o apelante “não recomendado” na respectiva fase porque, conforme coleta de dados em bancos cadastrais,
“foi encontrado inquérito pela Polícia judiciária civil do ano de 2006, no qual o candidato foi flagranteado e conduzido para delegacia pela prática de porte ilegal de arma de fogo. Processo 160/2006. Inquérito 197/2006”
(id. 221309928).

É certo que a investigação social
busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante da carreira da Polícia Militar, e por isso não se restringe somente
às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial.

Nessa direção, insta aferir se cabível a mitigação do Tema 22/STF, que excepciona o trânsito em julgado para “
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”
cujos fatos demonstrem um perfil inadequado para a carreira policial militar, aspecto em que o edital, nos item
10.11, certo modo, catalogou os
fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato.

No caso concreto, o candidato, ora apelado, foi denunciado juntamente com a pessoa de Rafael de Barros Meira, porque,
“
no dia 14/07/2006, por volta das 11:00, na Estrada do Capão Grande, no bairro Ouro Verde, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande-MT, os denunciados portavam e mantinham sob guarda uma arma de fogo curta, portátil, do tipo “garrucha”, dois canos de tiro unitário, calibre 32, sem marca nem numero de série aparente e uma munição intacta do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo

com a determinação legal”.

Em 16/02/2011, sobreveio sentença que, reconhecendo a prescrição antecipada, julgou extinta a punibilidade dos referidos réus, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos: 107, IV,

109, V e 110 do Código Penal Brasileiro” (id. 22310662).

Nesse passo, adiciono as razões de decidir o seguinte excerto do judicioso Parecer Ministerial:

“
No caso em questão, além de a sentença ter declarado extinta a punibilidade em razão da prescrição, é relevante observar que o fato pelo qual o impetrante, ora apelado, foi processado ocorreu em 2006, ou seja, há 18 anos. Além disso, não houve violência ou grave ameaça envolvida. Não existindo outros motivos que comprometem sua moralidade, utilizar o referido processo e respectivo inquérito para excluir o apelado do certame fere o princípio da presunção de inocência e o entendimento claro exarado pela Suprema Corte
” (id. 23372193 – p. 3).

Nesse cenário, considerando que o fato tido desabonador, consistente na apreensão de uma vetusta “garrucha” sem marca nem número de série aparente, sem notícias nem mesmo de perícia para aferição da potencialidade lesiva, ocorreu 18 (dezoito) anos antes da realização do concurso em questão, e que não há histórico de novos incidentes, não se compreende nem dizem os motivos da Administração, só com isso, a gravidade da conduta, como indicativo à conclusão de inaptidão e/ou incompatibilidade para a carreira policial militar.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - NÃO RECOMENDADO - PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10472252420228110041, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025